Tribunal: TJDFT
Processo: 0747955-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. EX-COMPANHEIROS. NÃO HÁ PEDIDO CUMULADO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. VARA CÍVEL.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília/DF (suscitante) em face do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (suscitado), em ação de despejo, ante o entendimento de que não há na petição inicial pedido cumulado de reconhecimento de união estável, que motivou o declínio da competência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se está correta a declinação de competência do Juízo Cível de Brasília/DF para uma das Varas de Família de Brasília/DF, em ação de despejo movida pelo ex-companheiro contra a sua ex-companheira, que permaneceu residindo no imóvel locado após o fim da união estável.
III. Razões de decidir
3. Ao fim da união estável, a ré comprometeu-se a desocupar o imóvel em outubro/2024, mas não o fez. Nos pedidos formulados na petição inicial da ação de despejo, não há pleito cumulado de reconhecimento de união estável apto a atrair a competência especializada do Juízo da Vara de Família, nos termos art. 27, inc. I, alínea “a”, da LOJDF.
IV. Dispositivo
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 16a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação no xx.
Dispositivos relevantes citados: LOJDF, art. 27, I, alínea “a”.